Tribunal: STJ
Processo: 1001050-31.2016.8.26.0116
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1834626 - SP (2019/0143425-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HAMILTON DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES E OUTRO(S) -
SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RUGGIERO CARDOSO SILVA E OUTRO
(S) - SP166962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA.
CPC/2015.
IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA, CONFORME LEI
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS INDICADOS
NO
§§ 1o E 2o, DO CTN. ACÓRDÃO A QUO
ART. 32,
ASSENTADO
NO
EXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA53053709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: ec39fed6-cfcf-4565-bb69-62689febec94

3. Na hipótese, infirmar as conclusões do Tribunal de origem, quanto ao
local em que situado o imóvel da recorrente e cumprimento dos requisitos
do
§2o, do CTN,
art. 32,
além de exigir o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, demandaria também a interpretação da legislação
local - Lei Municipal 1.400/1983 -, o que é inadmissível na via especial
em razão do óbice das Súmulas 7/STJ e 280/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/12/2025 09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:38
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: ec39fed6-cfcf-4565-bb69-62689febec94

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1834626 - SP (2019/0143425-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: HAMILTON DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES E OUTRO(S) -
SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RUGGIERO CARDOSO SILVA E OUTRO
(S) - SP166962
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA.
CPC/2015.
IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA, CONFORME LEI
MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS INDICADOS
NO
§§ 1o E 2o, DO CTN. ACÓRDÃO A QUO
ART. 32,
ASSENTADO
NO
EXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do
quando o
CPC/2015
acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
Documento eletrônico VDA52404034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:39
Código de Controle do Documento: 154b9bbc-9bb1-47f2-bd6c-e4822d7d6f8d

3. Na hipótese, infirmar as conclusões do Tribunal de origem, quanto ao
local em que situado o imóvel da recorrente e cumprimento dos requisitos
do
§2o, do CTN,
art. 32,
além de exigir o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, demandaria também a interpretação da legislação
local - Lei Municipal 1.400/1983 -, o que é inadmissível na via especial
em razão do óbice das Súmulas 7/STJ e 280/STF.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada
(fl. 670):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA
URBANA, CONFORME LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS
MELHORAMENTOS INDICADOS NO
§§ 1o E 2o, DO CTN.
ART. 32,
ÓBICES RECURSAIS DA
E 280/STF. PRECEDENTE
SÚMULA 7/STJ
DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

O agravante alega que houve efetiva violação do
I e II, do
art. 1.022,
diante da existência dos seguintes vícios (fl. 680):
CPC/2015,

1. Contradição, pois, apesar de o próprio acórdão recorrido ter
reconhecido tratar-se de área URBANA, dispensou a existência de
melhoramentos previstos no §1o do
do CTN para legitimar a
art. 32
cobrança do IPTU, como se o imóvel estivesse localizado na zona
urbanizável ou de expansão urbana; e
2. Omissão, considerando que o acórdão afirmou genericamente que, no
caso de haver loteamento na propriedade, não há necessidade dos
melhoramentos, porém deixou de considerar o fato, igualmente
incontroverso, de que não há loteamento no local. Trata-se de área bruta e
contínua. Não seria sequer materialmente possível haver loteamento,
porque a Prefeitura de Campos do Jordão editou lei, em 2004, (Lei
Municipal n. 2.846/2004) para desafetar, a favor do Agravante, as áreas
previstas para formar o loteamento. A partir desse momento, a
propriedade passou a ser exclusiva do Agravante, com cessação de
Documento eletrônico VDA52404034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:39
Código de Controle do Documento: 154b9bbc-9bb1-47f2-bd6c-e4822d7d6f8d

qualquer possibilidade de abertura de ruas ou equipamentos públicos, sem
o que não há falar-se em loteamento. A presente demanda, por seu turno,
discute IPTU de 2012, daí porque os aclaratórios suscitaram omissão
manifesta do Eg. Tribunal
acerca das próprias circunstâncias e
a quo
natureza do suposto loteamento, que jamais foi implementado física ou
virtualmente.
Acrescenta a inaplicabilidade das Súmulas 7/STJ e 280/STF, uma vez
que: (i) "a controvérsia ora posta é unicamente de direito e consiste em
saber se há a incidência de IPTU sobre imóvel localizado na zona urbana,
porém desprovido de benfeitorias públicas, com base nos §§1o e 2o do
do CTN e nos fatos incontroversos assentados pelo acórdão
art. 32
recorrido e pela sentença" (fl. 682); (ii) "a Lei Municipal n. 1.400/1983
foi utilizada pelo acórdão de origem apenas para consignar um fato
incontroverso: que a área está localizada na zona urbana, conforme
reconhece a própria decisão agravada a partir do excerto supracitado. No
mais, o acórdão verticaliza interpretação direta do
§§1o e 2o, do
art. 32,
CTN para concluir pela validade da “exigência do IPTU”. Nesse contexto,
o exame da procedência das alegações recursais do Agravante não exige a
análise de qualquer dispositivo de legislação local" (fl. 684).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52404034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:39
Código de Controle do Documento: 154b9bbc-9bb1-47f2-bd6c-e4822d7d6f8d

Com efeito, afasta-se a alegada infringência ao artigo 1.022 do
pois a Corte de origem manifestou-se de forma
CPC/2015,
suficientemente fundamentada sobre as questões relevantes para a solução
da controvérsia, apenas não adotando as razões da recorrente, o que não
configura violação dos dispositivos invocados. A tutela jurisdicional foi
prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão
proferido em sede de embargos de declaração.
O agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação dos
enunciados das Súmulas 7/STJ e 280/STF.
Ocorre que a Corte de origem assentou, com base no conjunto fático
probatório dos autos e na Lei Municipal n. 1400/1983, compreensão
segundo a qual, "os lotes compõem uma única área destinada ao
loteamento Vila Paulista (fls. 265/266), situados na zona urbana do
município e comarca de Campos do Jordão, registrado no Cartório de
Registro de Imóveis em atendimento à Lei Federal no 6.766/79
(Parcelamento do Solo) e lotes individualizados nas respectivas
matrículas (fls. 20/140)". E, ainda, "tratando-se de loteamento
regularmente aprovado e registrado, a regra incidente, na espécie, é o
§ 2o, do CTN, que dispensa a instalação dos aludidos
art. 32,
equipamentos urbanos, para a exigência do IPTU" (fls. 505- 506, e-STJ).
Portanto, conforme destacado na decisão agravada, o revolvimento
das questões relativas ao tributo (IPTU) esbarram no óbice da
bem como implicam em análise de disposições
Súmula 7/STJ,
normativas contidas em lei municipal (
.
Súmula 280/STF)
A propósito, confira-se o seguinte precedente, em caso análogo ao
dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32,
Documento eletrônico VDA52404034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:39
Código de Controle do Documento: 154b9bbc-9bb1-47f2-bd6c-e4822d7d6f8d

§§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA
ERRO DE
SÚMULA 280/STF.
PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contra dição ou corrigir erro material, não servindo
à rediscussão de matéria já julgada no recurso.
2. Havendo omissão no acórdão combatido, os declaratórios devem ser ser
acolhidos para saná-la.
3. Conforme ficou consignado no acórdão recorrido, relativamente à
incidência do IPTU, tem-se que para a constatação do local em que
situado o imóvel da embargante para fins de afastar a incidência da
regra do § 2o do
do CTN , como requer o recorrente, seria
art. 32
necessário o exame da Lei Municipal 3.049/2007, o que, à toda
evidência, esbarra no óbice da
razão por que não há
Súmula 280/STF,
que se falar em erro de premissa.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos
infringentes.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.256.880/SP,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
grifos nossos.)
21/10/2021;

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:39
Código de Controle do Documento: 154b9bbc-9bb1-47f2-bd6c-e4822d7d6f8d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.834.626 / SP
Número Registro: 2019/0143425-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000011120128260116 10010503120168260116
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: HAMILTON DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES E OUTRO(S) - SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI E OUTRO(S) - DF028468
RECORRIDO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
PROCURADORA : ANA CLAUDIA RUGGIERO CARDOSO SILVA E OUTRO(S) -
SP166962
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAMILTON DIAS DE SOUZA
ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES E OUTRO(S) - SP154280
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RUGGIERO CARDOSO SILVA E OUTRO(S) - SP166962
Documento eletrônico VDA52996230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: c882b9dc-5514-4dc5-9954-7868791c0c83

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LUIS HENRIQUE DA COSTA PIRES, pela parte: AGRAVANTE: HAMILTON DIAS
DE SOUZA.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: c882b9dc-5514-4dc5-9954-7868791c0c83